Tribunal: STF
Processo: ARE 1454300
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Tominori Ugino e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandato. Ação de execução. Penhora de imóvel de propriedade dos executados. Apresentação de impugnação à penhora. Rejeição. Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento pelos executados. Débito reclamado na execução originária decorre da falta de pagamento de honorários que são devidos ao exequente em razão da prestação de serviços advocatícios em favor dos executados. Ainda que o imóvel objeto da matrícula nº 28.019 do CRI de Araçatuba/SP seja utilizado pela família dos executados para o desenvolvimento de atividade agrícola, a pretensão de levantamento da penhora incidente sobre o referido bem nos autos da execução originária não merece ser acolhida, uma vez que o débito reclamado naquele feito não é decorrente da referida atividade, circunstância que impede que a alegada pequena propriedade rural seja considerada impenhorável no caso concreto, consoante inteligência do artigo 5º, inciso XXVI, da CF/1988. Manutenção da r. decisão. Agravo de instrumento não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão nos seguintes termos:



    “Os executados impugnaram a penhora, alegando que a restrição recaiu sobre pequena propriedade rural, que é protegida pela impenhorabilidade. Manifestou-se o exequente.



    Não procede a pretensão liberatória deduzida, porquanto caracterizada a regularidade da constrição, à míngua da comprovação das alegações apresentadas pelos executados impugnantes.



    Com efeito, não restou evidenciada a utilização pela família dos executados da propriedade rural penhorada, tampouco foram trazidos elementos a corroborar a tese lançada, de maneira que, à falta de produção de prova documental idônea, não é possível reconhecer que o imóvel merece a proteção legal invocada.” (ID: be896e8e)



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplica-se à espécie, portanto, a Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Suposto único bem de família. Impenhorabilidade. Reconhecimento. Comprovação. Necessidade De Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade fundada em único bem de família. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1469430 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-02-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1420472 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-07-2023)



    Ademais, constando expressamente do acórdão recorrido que “não restou evidenciada a utilização pela família dos executados da propriedade rural penhorada, tampouco foram trazidos elementos a corroborar a tese lançada”, não há que falar em aplicação da Tese firmada no julgamento do ARE 1.038.507, paradigma do Tema 961 da repercussão geral, no qual esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente